Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021123-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (AGRAVANTE), Juiz de Direito da Primeira Vara de Colider (AGRAVADO), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (AGRAVADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (AGRAVADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (AGRAVADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (AGRAVADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (AGRAVADO), MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 06.303.429/0001-34 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA - CPF: 077.957.819-85 (AGRAVANTE), DANUSA BAGGIO - CPF: 024.350.210-97 (AGRAVANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021123-88.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM, DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA JUNTAR ORIGINAL DE DOCUMENTO QUE É OBJETO DE INQUÉRITO POLICIAL JÁ INSTAURADO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER FEITA NO PRÓPRIO INQUÉRITO POLICIAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É der ser mantido o indeferimento feito pelo Juiz de origem de pedido de intimação de parte para juntar original de documento que é objeto de Inquérito Policial, porquanto além da ação já ter sido encerrada sem a resolução do mérito, também a providência pode ser adotada pelo presidente do referido Inquérito Policial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021123-88.2022.8.11.0000

Agravantes:
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio

Agravados:
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento Sem Pedido de Efeitos
interposto por pelos exequentes embargados de devedor
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
contra

decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara de Colíder
.

AÇÃO
:

Embargos à Execução no
1000345-75.2019.8.11.0009

opostos por
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.,
aqui apelados, em face de
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio,
aqui apelantes.

DECISÃO
:
indeferiu pedido feito pelos exequentes embargados de devedor aqui recorrentes
, a fim de que o Juízo de origem intimasse os executados embargantes de devedor
aqui agravados para fornecer o original do documento apresentado pelo advogado deles,
executados embargantes de devedor
, nestes autos, que se refere à uma nota
de produtos, conforme foi mencionada pelos exequentes/embargantes de devedor aqui agravantes nos itens
2 e 3 da petição que fizeram e que foi juntada no id. de origem 94193688.

O referido documento, aliás, ilegível, também foi juntado no id. 147666657 deste recurso.

Irresigam com a decisão impugnada e alegam que “
equivocou-se o douto Magistrado quando afirma o pedido feito não possuí nenhuma relação com o presente processo, ora, é sabido que na esfera criminal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, nem mesmo na esfera cível, porém, sabido é também que mesmo no processo eletrônico todo documento juntado ao processo deve ser preservado a fim de que quando necessário seja apresentado, pode o pedido de apresentação do documento não ter relação direta com este processo, mas possuí relação direta com o princípio da verdade real, sim, num primeiro momento requer-se a apresentação do documento a fim de ter a certeza de que esse documento existe e em segundo momento, existindo, a suspeita de que esse documento fora adulterado, é dever do magistrado sanar possível dúvida, uma vez que comprovada a falsidade do documento implicará diretamente neste processo, podendo inclusive extingui-lo ou mesmo subsidiar o Magistrado na correta decisão a tomar;
”.

Assim, defendem o deferimento do pedido que fizeram na origem e, ao final, pedem o provimento deste Agravo e a concessão da gratuidade da justiça.

Intimados a comprovar a hipossuficiência, os agravantes fizeram o preparo simples (id. 148627668) e posteriormente, em razão de determinação (id. 153941679) o fizeram em dobro (id. 156346659).

Na contraminuta, id. 152835199, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021123-88.2022.8.11.0000

Agravantes:
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio

Agravados:
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir o pedido formulado por
Andréia Pereira Lima Bernardo
e outros exequentes/embargados de devedor aqui agravantes para que o Juízo de origem intimasse
João Denilson Fabricio
e outros executados/embargantes de devedor
aqui agravados para fornecer o original do documento apresentado pelo advogado desses últimos, que se refere à nota
de produtos
.

Cuida-se, na origem de Embargos à Execução
opostos por
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.
aqui agravados
em face de
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
aqui agravantes
.

Os exequentes embargados de devedor
Andréia Pereira Lima Bernardo e outros
aqui agravantes alegaram que os executados embargantes de devedor
João Denilson Fabricio e outros
aqui agravados fizeram uma série de acusações contra os exequentes recorrentes que mostra-se imprescindível instauração de processo criminal para apurar as “caluniosas acusações”.

Alegam os recorrentes que há um documento que consideram importantíssimo e que arguem necessitar ser periciado, que é uma nota de produtos que foi juntada pelo advogado dos executados embargantes de devedor aqui agravados.

Assim requereram ao juízo de origem (id. de origem 94193688) que intimasse os executados embargos de devedor aqui agravados
João Denilson Fabricio e outros
para que apresentassem o original do citado documento.

O
print
do referido documento consta nas razões do Agravo e está ilegível. Veja:

O pedido foi indeferido e contra esta decisão é que recorrem por este recurso.

Em que pese as alegações, tem-se que o indeferimento feito pelo Juízo de origem mostra-se acertado, porquanto eventual alegação de falsidade de documento desafia pedido formulado em prazo certo, conforme prescreve o art. 430 do CPC:

“
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
”

(grifei).

E a impugnação dos Embargos à Execução há muito já ocorreu em 18.10.2019 (id. de origem 25201194) sem que fosse feito pedido de falsidade documental.

Aliás, os exequentes agravantes informam que a questão já objeto do Inquérito Policial no
1002155-17.2021.8.11.0009 onde,
inclusive, a autoridade policial já até requereu ao Juízo de origem as vias originais do processo (Embargos à Execução no
1000345-75.2019.8.11.0009), conforme ofício juntado no id. 94196392.

Ressalta-se que a providência pretendida pelos embargantes de devedor aqui recorrentes pode ser adotada pelo presidente do citado Inquérito Policial.

Ademais, os Embargos à Execução foram extintos,
sem resolução do mérito
, em razão de perda superveniente de seu objeto
decorrente da extinção da Execução que lhe deu causa
.

Veja o fragmento da sentença que extinguiu estes Embargos à Execução sem resolução do mérito:

“
Ex positis”, na esteira da sentença que julgou extinto o processo principal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, DECLARO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente ação, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
”
(grifei).

E a Execução foi extinta por falta de título.

Aliás, já até ocorreu, em 13.5.2022, o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a Execução no 1002075-58.2018.811.0009.

Poso isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que indeferiu pedido feito pelos ora recorrentes para intimação da parte contrária para juntar original de documento que será periciado na esfera criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023